Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CLAUDEVANIA LEAL COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 38338911), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora